Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704737-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONNY GARCIA BARCAT AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IONNY GARCIA BARACAT contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela inventariante e determinou que a avaliação judicial das quotas das sociedades Multibra Participações e Gestão Empresarial Ltda. e ITA Brasil Construtora e Incorporadora Ltda., nas quais o inventariado detinha participação societária, para que fosse realizada com base nos patrimônios líquidos das sociedades, nos autos de inventário, ajuizado em face de JOSÉ ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT e MARCELO EDUARDO BARACAT. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não se coaduna à pacífica jurisprudência deste Tribunal e dos tribunais pátrios, no que toca à imprescindibilidade do levantamento de balanço de determinação, para apuração do valor real e corrente das participações societárias, nos termos dos artigos 1.031, do Código Civil c.c 606, do Código de Processo Civil. Argumenta que a única forma de garantir a avaliação judicial das participações societárias com base no valor corrente é por meio do levantamento de balanço de determinação. Alega ainda que o patrimônio líquido contábil não reflete o valor real e de mercado das sociedades, especialmente em sociedades imobiliárias cujos imóveis foram adquiridos há muitos anos. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinado que a avaliação das cotas sociais das sociedades seja realizada a valor corrente, mediante o levantamento de balanço de determinação, com data-base de 17.10.2023 – data do óbito do Sr. Edmundo – considerando os critérios legais, conforme disposto nos artigos 1.031, §1o, do CC, e 606, do CPC, com a avaliação dos ativos e passivos das sociedades. Após a distribuição do agravo, a recorrente apresentou pedido de antecipação de tutela recursal e/ou atribuição de efeito suspensivo, visando suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente quanto à intimação para indicação de perito especializado e apresentação de proposta de honorários, até o julgamento definitivo do presente recurso. Os agravados apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Inicialmente, a decisão que determinou que a inventariante informe o modo com que o espólio arcaria com os custos da avaliação das quotas societárias e apresente proposta de honorários periciais foi proferida em 22/11/2024 (ID 217270222), e apenas reiterada na decisão ora agravada (ID 220970467), não havendo, portanto, situação de urgência que justifique a suspensão de tal determinação judicial após transcorrido considerável lapso temporal. Ademais, a determinação para que a agravante, na qualidade de inventariante, indique perito e informe como o espólio arcará com os custos da avaliação não lhe causa qualquer prejuízo, constituindo providência inerente ao seu encargo, conforme disposto no artigo 620, inciso IV, alínea h, do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigação da inventariante de apresentar o valor corrente de cada um dos bens do espólio nas primeiras declarações. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não se verifica incompatibilidade entre o que determinou este Tribunal em decisão anterior (Agravo de Instrumento no 0719118-12.2024.8.07.0000) e o método de avaliação das quotas societárias eleito pelo juízo a quo. O acórdão proferido por esta Turma determinou a avaliação judicial das participações societárias com base no valor corrente das quotas, sem especificar o método a ser empregado. A expressão valor corrente, conforme bem salientado na decisão recorrida, refere-se ao valor na data da situação (falecimento), independentemente do método avaliativo escolhido. O método de apuração do patrimônio líquido se mostra adequado à situação dos autos, conforme fundamentação desenvolvida pelo magistrado de origem, que prestigiou os princípios da duração razoável do processo e da economia processual. Considerando que todos os herdeiros terão participação igualitária na empresa em relação aos seus quinhões, não havendo partilha diferenciada, a avaliação por meio do patrimônio líquido se revela suficiente para garantir uma divisão proporcional e equitativa. Conforme apontado na decisão recorrida, a precisão no valor de mercado das cotas seria essencial apenas em cenários de alienação das cotas a terceiros, apuração de haveres para pagamento aos sucessores, ou compensação entre herdeiros com bens de naturezas distintas, o que não é o caso dos autos. Ademais, o balanço de determinação implicaria procedimento mais oneroso e moroso, com avaliação de todos os ativos e passivos a valor de mercado, o que não se justifica quando a finalidade é apenas a divisão patrimonial entre os herdeiros. O Código de Processo Civil, ao tratar do inventário e partilha, busca procedimento célere e eficiente, com cognição limitada, reservando às vias ordinárias as questões de alta indagação. Nesse contexto, a metodologia de avaliação com base na estimativa do patrimônio líquido atende às necessidades do inventário, sem necessidade de deflagração de procedimento mais complexo. Por fim, observo que a conduta da agravante, ao não cumprir a determinação judicial para indicação de perito e informação sobre o modo como o espólio arcará com os custos da avaliação, mesmo diante das reiteradas intimações, pode configurar ato procrastinatório, incompatível com seu dever de inventariante de promover o andamento célere do feito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito recursal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator